Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRAZO DECADENCIAL CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
1. Narra o autor ter sido informado, em 05/4/2022, pela área de segurança do Banco do Brasil, que havia lançamentos indicativos de fraude em seu cartão de crédito, tendo o correntista confirmado que as operações não tinham sido realizadas por ele. Nessa oportunidade, o consumidor verificou as faturas anteriores do cartão de crédito e constatou “uma série de lançamentos que não foram efetuados por ele” e que totalizavam R$ 6.055,92, referentes a uma compra realizada em 09/8/2021, na PG INTERSHOP BELO HORIZONTE BR, parcelada em 12 vezes. Assevera que, embora tenha contestado a operação, o banco recusou o ressarcimento sob o argumento de já haver transcorrido mais de 90 dias do fato. Pede a anulação da cobrança, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e reparação por dano moral. A magistrada sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a ressarcir ao autor os valores pagos na forma simples.
2. RECURSO DO BANCO DO BRASIL
2.1. Em suas razões recursais, alega o Banco do Brasil que, ao contratar o cartão de crédito, o autor anuiu com o prazo de 90 dias para realizar as contestações de operações financeiras. Defende inexistir falha na prestação do serviço, sob argumento de que as movimentações bancárias foram feitas com uso de senha pessoal, razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2.2. Restou comprovada a transação fraudulenta realizada com o cartão bancário do autor, em 08/9/2021, no “PG INTERSHOP BELO HORIZONTE BR”, no valor total de R$ 6.055,92 (12 parcelas de R$ 504,67 – ID 45587153 - Pág. 2). Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade das operações, isso é, que que as compras foram realizadas pelo consumidor, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor.
2.3. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis.
2.4. O direito de impugnar as operações realizadas à crédito ou débito no cartão de crédito é expressamente previsto na contratação do cartão de crédito. O contrato entre as partes, todavia, prevê prazo de 90 dias para contestação das transações não reconhecidas (Cláusula 2. CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS” - 45587283 - Pág. 2).
2.5. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas da compra não reconhecida ainda estavam sendo descontadas quando o consumidor realizou a contestação da transação (Precedentes mutatis mutandis: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe 25/03/2022).
2.7. Desse modo, apesar de o banco responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras realizadas de forma fraudulenta, deve ser observado o prazo de decadência contratualmente previsto.
2.8. Assim, considerando que a compra não reconhecida foi cobrada pela primeira vez na fatura de setembro/2021(ID 45587153), que o consumidor contestou a transação em 05/4/2022 (fato incontroverso porquanto não impugnado pela instituição financeira – ID 45587280 - Pág. 4), que o prazo decadencial é de 90 (noventa) dias, que a obrigação é de trato sucessivo e que as faturas têm vencimento no dia 12 de cada mês (ID 45587153), o consumidor fará jus à devolução das parcelas sob a rubrica “PG INTERSHOP BELO HORIZONTE BR”, no valor de R$ 504,67 (cada) indevidamente pagas de fevereiro/2022 a agosto/2022, no total de R$ 3.532,69 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).
3. RECURSO DE ANDRE LUCAS NEVES CARDOSO
3.1. Em seu recurso, alega o consumidor que os valores indevidamente cobrados devem ser ressarcidos em dobro e que a situação lhe causou transtornos e prejuízo financeiro, razão pela qual faz jus ao dano moral.
3.2. O valor indevidamente pago pelo correntista, em decorrência de compra fraudulenta, deve ser devolvido na forma simples, porque ausentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não há prova da má-fé ou do erro inescusável, pois proveniente de fraude de terceiro, não sendo o caso de imposição da dobra legal.
3.3. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, entende-se que a parte autora não demonstrou que os fatos descritos na inicial causaram injustificado transtorno, sofrimento físico, aflição, abalo psicológico e emocional. Desse modo, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do consumidor, muito menos que ele tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe provoque angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Assim, irreparável a sentença recorrida.
4. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO ITEM 2.8.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condenado o recorrente vencido (consumidor) ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.